Tribunal: STF
Processo: RE 180599
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-12-06
Data de publicação: 1994-12-06

Ementa:
EMENTA:  -  Juros  reais. Paragrafo  3.  do  artigo  192 da
Constituição Federal.
          -   Esta    Corte,   ao    julgar   a    Ação   Direta   de
Inconstitucionalidade  n. 4, de  que foi  relator o eminente Ministro
Sydney Sanches, firmou o entendimento de que o paragrafo 3. do artigo
192 da Constituição não e auto-aplicavel.
          Recurso extraordinário conhecido e provido.